Tribunal: TJDFT
Processo: 0732321-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NA UTI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. INFANTE. URGÊNCIA.
1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores.
4. O valor fixado a título de astreintes tem caráter persuasivo e busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se considera o princípio da proteção integral, por ser o beneficiário menor impúbere, e os bens jurídicos da vida e da saúde, que estão sendo tutelados. Ademais, a multa pode ser evitada com a autorização da internação do infante na Unidade de Terapia Intensiva, obrigação tão somente administrativa e que não se mostra de difícil cumprimento.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.